Tribunal: STF
Processo: ARE 1336025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL — PROPRIEDADE INTELECTUAL - Ação de Abstenção de Uso de Direitos Autorais c.c. Perdas e Danos e pedido de antecipação de tutela- Violação de direitos autorais configurada — Desnecessidade de registro do desenho das bonecas para se configurar o direito de exploração com exclusividade sobre ele — Comprovação das semelhanças entre as bonecas através do laudo pericial — Concorrência desleal - Sentença mantida, com observação — Recurso desprovido." (Vol. 14, fl. 21). 
    No recurso extraordinário (Vol. 15, fl. 34) sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    8. O presente do recurso traz a análise acerca dos danos patrimoniais e atos concorrência desleal.
    9. Com efeito, entendo que tem razão as autoras apeladas, pois como esta C. 2° Câmara já se manifestou nos autos dos recursos de Apelação n° 0001450-23.2011.8.26.0315 e n° 0003980-05.2008, envolvendo as partes, e também no próprio Agravo de Instrumento, que manteve antecipação de tutela nos presentes autos (recurso n° 0088089-82.2012 - vide fls. 780/785), os desenhos das bonecas são passíveis de proteção através dos direitos autorais, como disposto no artigo 7°, inciso VIII, da Lei 9.610/98, o qual diz que: 'Art. 7° - São obras intelectuais protegidas as criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;'.
    10. Dessa forma, considerando que o artigo 18 da referida Lei dispõe que 'A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.', conclui-se que a parte autora não necessita comprovar nenhum registro em órgão competente para ter o direito de exploração com exclusividade do desenho das bonecas.
    11. Além disso, o laudo pericial em que se baseou o Juízo monocrático identificou semelhanças entre as bonecas das partes, afirmando o expert do juízo que as comparações entre as bonecas analisadas permitem concluir que existem indícios de apoderamento contrafação e que poderia haver desvio de clientela.
    12. Portanto, resta nítido que os produtos das partes são similares e que sua comercialização pela ré configura violação dos direitos autorais da autora e concorrência desleal.
    (...)" 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente